Tribunal: TJMT
Processo: 1003313-70.2017.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003313-70.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), IRASINA AMORIM DE LIMA - CPF: 208.445.901-00 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IRASINA AMORIM DE LIMA - CPF: 208.445.901-00 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCELAMENTE O RECURSO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE E DESPROVEU DE IRASINA AMORIM DE LIMA E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ADESIVO – ALEGAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO À MATÉRIA DO RECURSO PRINCIPAL – PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO ORDINÁRIA – TRABALHISTA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – LEI No 3.797/2012 – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS – SERVIDOR ATIVO – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NEGATIVA – REVISÃO GERAL ANUAL – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – ART. 37, X, DA CF – NECESSIDADE DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, §4o, DO CPC

- RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO ADESIVO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. “Não há restrição em relação ao conteúdo da irresignação manejada na via adesiva, podendo o recorrente suscitar tudo o que arguiria acaso tivesse interposto o recurso de apelação, o recurso especial ou o recurso extraordinário na via normal. A subordinação legalmente prevista é apenas formal, estando adstrita à admissibilidade do recurso principal”. (STJ - REsp: 1675996 SP 2017/0131400-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2019).

2. “
Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.” (N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019).

3. Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. (N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)

5. No caso, não houve demonstração da negativa da Administração Pública em conceder as férias e efetuar o pagamento do terço constitucional no momento devido,
não se justificando a intervenção judicial para assegurar conversão de férias em pecúnia durante o vínculo estatutário entre o servidor e o Estado, pois restaria configurada evidente interferência indevida na esfera executiva.

6.

A iniciativa na elaboração de projeto de lei para a concessão de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Estado é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário suprir sua omissão. Precedentes do STF. (N.U 0054273-66.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

7. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ.

8. Recurso do Município parcialmente provido e recurso da autora desprovido. E em sede de remessa necessária parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos por IRASINA AMORIM DE LIMA e MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE contra senteça proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, M.M. Jones Gattass Dias, nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento Cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimentos" no 1003313-70.2017.8.11.0002, que julgou procedente o pedido formulado na presente ação, a fim de ordenar que o requerido proceda ao enquadramento, promovendo a servidora Irasina Amorim de Lima para o Nível 9, Classe D, do cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus no período correspondente aos 5 (cinco) anos que antecedem a propositura da ação e seus reflexos, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014.

Determinou ainda que os juros de mora devem incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei no 11.960/2009, para, então, serem acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. A título de correção monetária, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença.

Como causa de pedir recursal, o Município de Várzea Grande requer a modulação dos efeitos constantes na ADI no 4.357/DF e 4.425/DF, na qual estabeleceu
que a aplicação da correção monetária possui três momentos distintos, sendo a aplicação pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo
IPCA
-E, índice que melhor reflete a inflação, estabelecido no
julgamento do RE 870.947/SE
.

Aduz que devem ser retidos o percentual de 11% calculada sobre a remuneração de contribuição a título de repasse para o instituo de previdência do Município.

A autora IRASINA AMORIM DE LIMA apresentou contrarrazões ao recurso de apelação - id.
2750476 -.

Em seguida, a autora
IRASINA AMORIM DE LIMA interpôs recurso adesivo de apelação, no qual afirma que a sentença não se manifestou sobre todos os pedidos, razão pela qual requer a revisão anual dos valores dos subsídios pelos mesmos índices de reajuste constantes nas Leis Municipais no 4.163/2016 e 4.189/2017, bem como compelir a Fazenda Pública a conceder o direito de gozo às férias referente a 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e condená-lo ao pagamento, em dobro e de forma simples, tudo acrescido de 1/3 constitucional e corrigidos monetariamente e acrescidas de juros legais, desde o vencimento de cada uma das parcelas.

O Município de Várzea Grande apresentou manifestação ao recurso adesivo, suscitando preliminar de inadmissibilidade recursal em razão daquele estar adstrito às matérias discutidas no recurso de apelação principal.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito - id. 3131978 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ADESIVO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o Município de Várzea Grande arguiu a inadmissibilidade do recurso adesivo, por versar este sobre matérias não discutidas no apelo principal.

Alega que como a matéria alegada de revisão anual dos valores do subsidio do Apelante não foi tratada no Recurso de Apelação, ocorrendo à preclusão de acordo com o Princípio da Adstrição da matéria recorrida ao recurso principal.

Entretanto, a irresignação não merece prosperar.

A respeito do recurso adesivo, o art. 997, §2o, do CPC, estabelece que esse fica subordinado ao recurso independente, com a aplicação das mesmas regras quanto à admissibilidade e julgamento no tribunal, senão vejamos:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

§ 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto
aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal
, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.

Com efeito, isso significa dizer apenas que o recurso adesivo é subordinado ao recurso independente quanto aos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal para o julgamento, tais como tempestividade, preparo, interesse e legitimidade recursal, etc.

Partindo dessas premissas, diversamente das alegações da Fazenda Pública, não há qualquer dependência entre os recursos com relação às matérias discutidas nas razões recursais.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ADESIVO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. 1. Controvérsia em torno da necessidade de a matéria devolvida no recurso adesivamente interposto guardar relação com a matéria discutida no recurso principal. 2. O recurso adesivo não constitui modalidade recursal diversa daquela a que adere, tendo apenas uma forma de interposição diferente daquela ordinariamente utilizada quanto ao recurso principal (recurso-tipo). 3. A irresignação é manejada fora do seu prazo normal, aproveitando o prazo para contrarrazões em relação ao recurso interposto pela parte adversa. 4. Não decorria do Código de Processo Civil de 1973 (art. 500), nem decorre do atual estatuto processual (art. 997), interpretação que corrobore estar dentro dos requisitos de admissibilidade do recurso adesivo a existência de subordinação à matéria devolvida no recurso principal. 5.
Não há restrição em relação ao conteúdo da irresignação manejada na via adesiva, podendo o recorrente suscitar tudo o que arguiria acaso tivesse interposto o recurso de apelação, o recurso especial ou o recurso extraordinário na via normal. 6. A subordinação legalmente prevista é apenas formal, estando adstrita à admissibilidade do recurso principal.
7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1675996 SP 2017/0131400-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2019)

A propósito, é também o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS – TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ENQUADRAMENTO DEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810 STF – RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM 11% - INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NEGADO PROVIMENTO – RECURSO ADESIVO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL – MATÉRIA NÃO ADSTRITA AO MÉRITO DO APELO PRINCIPAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO DO ADESIVO – QUESTIONAMENTO ACERCA DA REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 1. Recurso de Apelação Cível principal. 2. Levando-se em conta a demora da Administração Pública municipal em proceder ao devido enquadramento da Autora e, demonstrado o cumprimento dos requisitos da lei municipal, tem ela o direito a obter a progressão na carreira. 3. Retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande). 4. Matéria não questionada perante o juízo a quo. 5. Inovação Recursal. 6. Com relação à matéria de juros e correção monetária, na sessão realizada no dia 03/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF), onde, por maioria, rejeitou todos em Embargos Declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no referido leading case. Nesse contexto, se o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, de forma expressa, mencionou que não modulou os efeitos, não cabe ao juízo das demais instância modular tal efeito, sob pena de caracterizar ofensa às normas procedimentais do atual Código de Ritos. 6. Recurso de Apelação conhecido em parte e, na parte conhecida, negado provimento. 7. Recurso Adesivo. 8. Preliminar de inadmissibilidade recursal. Matéria não adstrita ao mérito do apelo principal. 9.
A relação de dependência e subordinação entre o apelo principal e o adesivo diz respeito apenas e tão somente aos requisitos de admissibilidade, conforme dispõe o art. 997, § 2o, do Código de Ritos. 10. Preliminar rejeitada.
11. Mérito do apelo adesivo. 12. A revisão geral anual (RGA) é um direito que está previsto no art. 37, X, da Carta Magna. Entretanto, para que esta revisão tenha eficácia e aplicabilidade, é necessário a existência de lei específica a ser editada por cada ente federativo. Trata-se, portanto, de norma de eficácia limitada. Nesse norte, não pode o Poder Judiciário determinar a aplicação de tal direito, sob pena de atuar como legislador positivo, bem como ferir o princípio da separação dos poderes. 13. Recurso adesivo desprovido. 14. Sentença ratificada em sede de reexame necessário. (TJ-MT 10032781320178110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 16/11/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/11/2020)

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme visto no relatório, cuida-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos por IRASINA AMORIM DE LIMA e MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE contra senteça proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, M.M. Jones Gattass Dias, nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento Cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimentos" no 1003313-70.2017.8.11.0002, que julgou procedente o pedido formulado na presente ação, a fim de ordenar que o requerido proceda ao enquadramento, promovendo a servidora Irasina Amorim de Lima para o Nível 9, Classe D, do cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus no período correspondente aos 5 (cinco) anos que antecedem a propositura da ação e seus reflexos, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Extrai-se dos autos que IRASINA AMORIM DE LIMA, ajuizou a presente "
Ação Ordinária de Enquadramento Cumulada com Cobrança de Diferenças de
Vencimentos” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pleiteando a sua progressão funcional para a classe D, nível 9,

bem como a revisão anual de seus subsídios, nos termos das Leis Municipais no 4.163/2016 e 4.189/2017 e conceder o direito das férias referentes a 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 e condená-lo ao pagamento, em dobro e de forma simples, tudo acrescido de 1/3 constitucional e corrigidos monetariamente e acrescidas de juros legais, desde o vencimento de cada uma das parcelas.

A sentença julgou procedente o pleito inicial, sob o seguinte fundamento:

“Como se vê acima, os profissionais da educação fazem jus, realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público, à progressão funcional com base nos títulos ou na habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se está a cuidar aqui de valorização profissional.

Nessa mesma linha, a Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional profissional da educação dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, estabelece a partir do art. 19 o seguinte:

“Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo único – Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1o - O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2o - A avaliação de desempenho e a de conhecimento será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3o - O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4o - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente.

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de cada ano acrescido sobre o valor do subsídio.

Parágrafo único – As classes de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10.

Art. 23.

Os níveis de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E.

Parágrafo único – Os níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a)

– Nível A – habilitação específica de nível médio-magistério;

b)

– Nível B – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, aprovado em 6 de fevereiro de 1970;

(...)”

A Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e dá outras providências, prevê o seguinte:

Art. 1.o - A lei complementar no. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

(...)

Art. 19 – (...)

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Art. 23 – As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Parágrafo Único – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a)

– Classe A – habilitação específica de nível médio-magistério;

b)

– Classe B – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena;

c)

– Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação;

d)

– Classe D – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação.

e)

– Classe E – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação.

Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

(...)

III – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio

a) Classe A – formação em ensino médio;

b)

Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação;

c)

Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d)

Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado.

e)

IV – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em extinção):

a)

Classe A – formação em ensino elementar;

b)

Classe B – formação em ensino médio;

c)

Classe C – formação em grau superior;

d)

Classe D – habilitação em grau superior, com curso de especialização.

Desse modo, só há falar em promoção se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira do magistério público municipal, resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional em instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de conhecimento do professor, de acordo com o estabelecido nos referidos artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

No caso dos autos, contudo, a autora se agarra ao argumento de que deve ser aplicado o disposto no § 4o do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública manteve-se inerte nas vezes em que fora provocada, deixando de regulamentar o processo de avaliação no prazo assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada.

A requerente está com razão, ante a verificação de que consta da lei, como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 1o, que fala do interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira do magistério público municipal e não havendo o processo de avaliação, a promoção deve dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção essa que, todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara demonstração do requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, verificado na documentação trazida com a petição inicial.

Assim, ao mesmo tempo em que o legislador ordinário condicionou os requisitos subjetivos – quais sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, nelas incluindo, por óbvio, o exame da qualificação em instituições credenciadas – aos critérios a ser definidos por lei própria, tratou de prever, também, a excepcional hipótese de a Administração Pública omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo norma clara no sentido de promover automaticamente os servidores que cumprirem o requisito temporal no serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as comentadas avaliações.

Pouco importa aqui se houve ou não pedido expresso de promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de progressão funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como demonstrado que não houve regular processo de avaliação por parte da Administração Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa providência, não se podendo cobrar dos administrados que produzam prova negativa ou impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a ausência de avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora contrariada pela autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os autos o processo de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente.

(...)

Cabe anotar que tais lições tornam evidente o entendimento de que, justamente por dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a Administração Pública atender ao comando legal previsto no art. 20o, § 4o, da Lei Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o que a lei determina.

Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de segurança no caso em apreço:

“Não há, em doutrina, um critério conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do silêncio.

(...)

Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – Obra citada, p. 98)

É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar indevido prejuízo aos administrados.

(...)

Resta, pois, examinar os documentos acostados aos autos com a inicial e as informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), cabendo salientar que a data do ingresso da servidora no serviço público (10.9.1992) restou devidamente comprovada nos autos, por meio da ficha funcional Id. 6828087.

Assim, tendo a servidora sido admitida em 10.9.1992, alcançando 3 anos em 10.9.1995, 3 anos em 10.9.1998, 3 anos em 10.9.2001 e, 3 anos em 10.9.2004, 3 anos em 10.9.2007, 3 anos em 10.9.2007, 3 anos em 10.9.2010, e 3 anos em 10.9.2013 e, por fim, 3 anos em 10.9.2016, totalizando assim, mais de 24 anos, merece ser quadrada no Nível 9, exatamente como pleiteado, nos termos do art. 71 e Anexo I, da Lei 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012.

De igual modo, faz ela jus à promoção para a Classe D, pois além de contar com tempo necessário (art. 19, Lei n. 3.797/2012), comprovou possuir curso de especialização em “Educação Infantil e Alfabetização”, conforme certificado (Id. 6828056) (art. 24, IV “d”, da Lei 4.007/2014).”

Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária e das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao direito de progressão funcional de servidora efetiva no cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar, lotado na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, para o nível 9, Classe D, com o pagamento dos valores retroativos, bem como a revisão anual de seus subsídios, nos termos das Leis Municipais no 4.163/2016 e 4.189/2017 e, por fim a concessão das férias referentes a 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, com a condenação em dobro e de forma simples, tudo acrescido de 1/3 constitucional e corrigidos monetariamente e acrescidas de juros legais, desde o vencimento de cada uma das parcelas.

No tocante à concessão de férias relativa aos períodos de 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, não houve expressa manifestação da sentença.

A respeito das férias do servidor público, é certo que a Lei no 1.164/1991, que instituiu o Estatuto dos servidores públicos do Município de Várzea Grande, estabelece o seguinte:

“
Art. 83 – Automaticamente, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias
.

(...)

Art. 85 - O servidor fará jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, que podem ser acumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade do serviço, exceto o que dispuser em lei complementar.

§ 1o Após cada período de 12 (doze) meses de exercício, o servidor terá direito a férias.

§ 2o É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3o Para gozo das férias previstas neste artigo, deverá ser observada a escala a ser organizada pela repartição.”

No caso, o servidor ainda se encontra em atividade, inexistindo qualquer pedido de gozo das férias vencidas, tampouco a concessão de ofício pelo ente estatal depois de decorrido o período de 2 (dois) anos estabelecidos pelo art. 85 da referida Lei.

Cumpre estabelecer também que o servidor público está submetido ao regime jurídico estatutário, nos termos do art. 39, da Constituição Federal, razão pela qual é inaplicável a Consolidação da Leis do Trabalho (CLT) como pleiteado pela autora.

Com efeito, não havendo negativa da administração pública e estando a parte autora inerte na esfera administrativa, não se justifica a intervenção judicial para assegurar conversão de férias em pecúnia durante o vínculo estatutário entre o servidor e o Estado, pois restaria configurada evidente interferência indevida na esfera executiva.

Isso não significa também que a parte autora tenha perdido o direito ao usufruto das férias passadas, uma vez que o prazo prescricional para pleiteiar o recebimento dos referidos benefícios só começa a transcorrer a partir da aposentadoria ou outra forma de inatividade, conforme entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AFRONTA AO ART. 126 DO CPC - SÚMULA N. 284/STF - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - APOSENTADORIA - REVISÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS - ÓBICE NA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Mera alegação de violação a dispositivo legal, sem fundamentação, não autoriza a admissibilidade do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 2. O aresto recorrido foi claro e dirimiu a controvérsia fundamentadamente, não havendo violação ao artigo 535 do CPC 3. O termo inicial para contagem do prazo prescricional, nas ações em que se discute o direito à indenização de férias não gozadas, é a data da aposentadoria. Precedentes. 4. Verba honorária fixada na sentença de acordo com as circunstâncias fáticas dos §§ 3o e 4o do art. 20 do CPC, sendo incabível em recurso especial o reexame de fatos e provas - Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 62667 BA 2011/0239715-1, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 06/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2013).

Quanto à progressão funcional, tem-se que a estruturação de classe para o referido cargo é estabelecida pela Lei no 3.797/2012, como se vê:

Art. 18 - A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I- progressão nos níveis;

II- promoção nas classes;

Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1o – O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2o – A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3o – O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4o – Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21 - A promoção dos Profissionais de Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de cada ano acrescido sobre o valor do subsídio.

Da mesma maneira, o art. 24 do supracitado diploma legal dispõe sobre a progressão horizontal:

Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

I - Técnico Administrativo Educacional:

a) Classe A - formação em ensino médio;

b) Classe B - habilitação em grau superior em nível de graduação;

c) Classe C - habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D - habilitação em grau superior com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação.

II - Técnico em Desenvolvimento Educacional:

a) Classe A - formação em ensino médio;

b) Classe B - habilitação em grau superior;

c) Classe C - habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D - habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata.

III - Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio

a) Classe A - formação em ensino médio;

b) Classe B - habilitação em grau superior em nível de graduação;

c) Classe C - habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D - habilitação em grau superior, com curso de mestrado.

IV - Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em extinção):

a) Classe A - formação em ensino elementar;

b) Classe B - formação em ensino médio;

c) Classe C - habilitação em grau superior;

d) Classe D - habilitação em grau superior, com curso de especialização."

Com efeito, como restou devidamente fundamentado na sentença, percebe-se que a impetrante cumpriu os requisitos para elevação da Classe C para a D em razão de ter apresentado o diploma de especialização na área da educação, bem como da progressão do Nível 8 para 9, por ter cumprido o interstício de 3 (três) anos exigido.

Partindo dessas premissas, se não houve a avaliação de desempenho prevista na legislação para aferição da progressão de nível, a progressão deve ocorrer automaticamente ao servidor que preenche os requisitos.

Logo, como a referida legislação prevê em seu art. 20 que o interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional, no presente caso deve ser esse o termo inicial e não o requerimento administrativo quando discutida os níveis de promoção, ou seja, a progressão horizontal.

N
esse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES No. 3.797/2012 E 4.007/2014 – PREENCHIDOS – DIFERENÇAS SALARIAIS – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS - INDEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.

3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. (N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

Ainda, deve ser retido 11% (onze por cento) sobre a remuneração para fins de contribuição previdenciário, uma vez que os valores acrescidos em decorrência da progressão funcional integram a remuneração mensal do servidor, sobre a qual incide normalmente os descontos a título de contribuição previdenciária.

Diante disso, para evitar enriquecimento indevido da servidora e mesmo para resguardar o direito ao recolhimento das contribuições previdenciárias, é devida a incidência do desconto, nos termos do art. 41 da Lei Municipal no 2.719/2004, como se vê:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição;

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – PRELIMINARES – PERDA DE OBJETO E PRESCRIÇÃO – AFASTADAS – ENQUADRAMENTO – MATÉRIA TRATADA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO A DIFERENÇAS SALARIAIS – ENQUADRAMENTO DEVE SER REALIZADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No 2.361/2001 E APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR No 3.505/2010 REENQUADRAMENTO AS NOVAS CATEGORIAS – INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA– CADERNETA DE POUPANÇA – IPCA – LEI 11.960/2009 (ART. 1o - F DA LEI 9494/97) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

A prescrição deverá ter como marco inicial a impetração do MANDADO de SEGURANÇA, ou seja, a partir de 01/12/2008, atingindo somente as parcelas anteriores a 01/12/2003.

Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

Os juros moratórios são devidos a partir da citação e serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, bem como a correção monetária desde quando cada parcela deveria ter sido paga, aplicando-se o INPC desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas até o advento da lei 11.960/2009, com nova redação ao artigo 1o-F da lei 9494/97, e, a partir daí, deverá incidir o IPCA, nos termos do entendimento do STJ.

Devido os honorários advocatícios, o valor arbitrado deve atender aos requisitos dispostos no art. 20, § 4o do CPC, bem como ser suficiente para compensar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu exercício.

(N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)

No tocante à atualização monetária e juros moratórios, deve ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos, in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Quanto à incidência da revisão geral anualmente, conforme estabelecidos pelas Leis Municipais no 4.163/2016 e 4.189/2017, é cediço que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 37, X,

que a remuneração somente pode ser fixada ou alterada mediante a edição de lei específica, por cada ente federativo.

Com efeito, ainda que exista omissão do ente estatal no que concerne à revisão geral anual da remuneração dos servidores, não cabe ao Poder Judiciário fixar índice de reajuste, sob pena de violação do princípio constitucional da separação dos poderes.

Ademais, é certo que o Poder Judiciário não é autorizado aumentar vencimentos, ainda que a pretexto de assegurar a observância do princípio da isonomia, a teor da Súmula no. 339 do Supremo Tribunal Federal.

A propósito, a questão já resta pacificada pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça, como se vê:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO - OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL - AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA - ATO DISCRIONÁRIO - SÚMULA 339 STF - INCABÍVEL - PRECEDENTES DO STF - RECURSO DESPROVIDO.

A omissão do Poder Executivo Estadual no que concerne a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos, nos termos do artigo 37, inciso X da Constituição Federal (com a redação dada pela EC no. 19/98), não tem o condão de autorizar o Poder Judiciário a fixar índices de reajuste, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

(N.U 0058940-95.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 08/11/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - REVISÃO GERAL ANUAL SALARIAL DAS REMUNERAÇÕES E SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO – OMISSÃO DO ESTADO - IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA n° 339 do STF – APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Inobstante a omissão do ente estatal quanto à revisão geral anual da remuneração dos servidores, não cabe ao Poder Judiciário fixar índice de reajuste, sob pena de transgredir o princípio constitucional da separação dos poderes.

2.“Súmula no. 339 - Não cabe ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento da isonomia”.

(N.U 0054006-94.2013.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REFERENTE AOS VALORES DOS ANOS DE 1998 A 2003 – INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 48,34% NOS PAGAMENTO FUTUROS –REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – ATO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO – PRECEDENTES DO STF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 339/STF – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

1. Resta prescrito o direito a percepção das parcelas referentes ao período superior a cinco anos da data da propositura da ação.

2. A iniciativa na elaboração de projeto de lei para a concessão de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Estado é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário suprir sua omissão. Precedentes do STF.

3. Esta Corte adotou entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o reconhecimento do direito à indenização, em virtude da demora do Chefe do Poder Executivo, redunda na própria concessão do reajuste pelo Poder Judiciário, o que contraria o conteúdo da Súmula 339/STF.

(N.U 0054273-66.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – REAJUSTE ANUAL E GERAL – SERVIDOR PÚBLICO – AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA – OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO – PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRECEDENTES DO STF – PREQUESTIONAMENTO DO ART. 37, INCISO X, DA CRF, E DA LEI ESTADUAL No 8056/2003 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme disposto no art. 37, inciso X, da CRF, o servidor público tem direito ao reajuste geral e anual, que necessita de lei específica, emanada do Poder Executivo, para ser implementado.

Não cabe ao Poder Judiciário interferir e conceder o reajuste reclamado, sob pena de ferir o princípio constitucional de separação dos poderes.

(N.U 0053999-05.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017)

No tocante aos honorários advocatícios, merece reforma a sentença, uma vez que por se tratar de montante ilíquido, a fixação do percentual deve ocorrer no momento da liquidação do julgado, em observância aos ditames do art. 85, §4o, do CPC.

Ante o exposto, conheço dos recursos,
nego provimento ao recurso adesivo da parte autora e dou parcial provimento ao recurso do Município de Várzea Grande,
para
determinar a retenção de 11% das verbas devidas a título de contribuição previdenciária, bem como para que a correção monetária e juros de mora incidam nos termos da tese fixada pelo tema 905 do STJ. E,
em sede de remessa necessária, retifico parcialmente a sentença
para estabelecer que os honorários advocatícios devem ser fixados no momento da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020